Tribunal: TJSP
Processo: 2157662-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em ação de execução de título extrajudicial, contra decisão que negou penhora de valor de aposentadoria da executada. Agravo interno interposto contra despacho que determinou o processamento do instrumento sem efeito suspensivo/ativo.

Agravo Interno não provido.